Tribunal: TRF3
Processo: 5009447-61.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
221/1006)

5009447-61.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009447-61.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: GENESIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRI MATARASSO FILHO - SP316181-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA DE CAMPOS ATTILIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO FESTA MARTINHO - SP443624-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela impetrante em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão recorrido apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O fato de ter sido reconhecida a Repercussão Geral (RE no 1233096 (Tema 1067)) não impede a análise do recurso por esta Corte, visto que inexistiu decisão do STF determinando a suspensão, nos termos em que dispõe o §5o do art. 1.035 e inciso II do art. 1.037 do CPC.

5. O acórdão foi claro ao tratar da inexigibilidade do crédito tributário relativo ao PIS e à COFINS incidentes sobre si mesmos. Não procede a alegação quanto ao conceito de receita e faturamento, tampouco a invocação do art. 195, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que restou consignado que o entendimento firmado no RE 574.706/PR não pode ser estendido às demais exações incidentes sobre a receita bruta, por se tratarem de tributos distintos.

6. A sistemática do “cálculo por dentro” foi confirmada pelo STF no julgamento do RE no 582.461/SP e pelo STJ no julgamento do REsp no 1.144.469/PR, que reconheceu a possibilidade de incidência de tributo sobre tributo, em especial das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre as próprias contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.

7. Não existe julgamento posterior tanto do STF, quanto do STJ, afastando a sistemática do “cálculo por dentro” do PIS e da COFINS.

8. A decisão foi explícita quanto à matéria ora discutida, de modo que, por não se tratar de situação idêntica, descabe a aplicação analógica do entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 574.706/PR, uma vez que a Suprema Corte não estendeu tal entendimento a todos os tributos, devendo-se considerar legítima a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

9. Quanto aos artigos 145, §1o e 150, I e IV da Constituição Federal, 44 do CTN, Leis no 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03, não há que se falar em ofensa ou omissão aos referidos preceitos legais, uma vez que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

10. Não configurado o indébito fiscal, não há que se falar em compensação/restituição, portanto, inexiste omissão aos artigos 165, 166,167, 170, 170-A e 168, Inciso I, do CTN, 66 da Lei no 8.383/91 e 74 da Lei no 9.430/96.

11. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos declaratórios devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

" Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

CF, artigos 195, inciso I, 145, §1o, e 150, I e IV;

CTN, arts. 165, 166,167, 170, 170-A e 168, Inciso I;

CPC, art. 1.022, 1.035, §5o e 1.037, II.

Leis no 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03;

Lei no 8.383/91, art. 66;

Lei no 9.430/96., art. 74.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 582.461/SP.

STJ, REsp no 1.144.469/PR.

TRF3, ApCiv 5027521-13.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, 26/11/2020.

TRF3, ApCiv no 5002576-30.2021.4.03.6108/SP, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 04/12/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009447-61.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: GENESIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRI MATARASSO FILHO - SP316181-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA DE CAMPOS ATTILIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO FESTA MARTINHO - SP443624-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela GENESIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

Em suas razões, sustenta omissão aos artigos 145, §1o,150, I e IV da Constituição Federal, 44 do CTN, Leis no 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03, 165, 166, 167, 170, 170-A e 168, Inciso I, do CTN, 66 da Lei no 8.383/91 e 74 da Lei no 9.430/96. Alega que o acórdão deveria ter, ao menos, analisado a possibilidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1067.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à embargante.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No que se refere aos pontos específicos da irresignação, o reconhecimento da repercussão geral no RE no 1233096 (Tema 1067) não implica, por si só, a suspensão automática dos processos em trâmite sobre a matéria.

O fato de ter sido reconhecida a Repercussão Geral não impede a análise do recurso por esta Corte, visto que inexistiu decisão do STF determinando a suspensão, nos termos em que dispõe o §5o do art. 1.035 e inciso II do art. 1.037 do CPC.

O acórdão foi claro ao tratar da inexigibilidade do crédito tributário relativo ao PIS e à COFINS incidentes sobre si mesmos. Não procede a alegação quanto ao conceito de receita e faturamento, tampouco a invocação do art. 195, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que restou consignado que o entendimento firmado no RE 574.706/PR não pode ser estendido às demais exações incidentes sobre a receita bruta, por se tratarem de tributos distintos.

No julgamento do RE 582.461/SP, com repercussão geral reconhecida, o STF manifestou-se pela constitucionalidade da sistemática de apuração do ICMS denominada cálculo por dentro.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.144.469/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, adota entendimento similar, reconhecendo a legalidade da incidência de tributo sobre tributo, em especial das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre as próprias contribuições ao PIS/PASEP e COFINS (STJ, REsp 1144469/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 02/12/2016).

Ressalte-se que não existe julgamento posterior tanto do STF, quanto do STJ, afastando a sistemática do “cálculo por dentro” do PIS e da COFINS.

Portanto, a decisão foi explícita quanto à matéria ora discutida, de modo que, por não se tratar de situação idêntica, descabe a aplicação analógica do entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 574.706/PR, uma vez que a Suprema Corte não estendeu tal entendimento a todos os tributos, devendo-se considerar legítima a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

Insta salientar que os Tribunais Superiores já se manifestaram acerca da impossibilidade de extensão dos efeitos do referido julgado às demais exações. Cite-se, a propósito, o REsp no 1.767.631/SC (Rel. Ministra Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, j. 10/05/2023, DJe 01/06/2023) e o RE no 1.263.497-ED (Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 22/05/2020, DJe 27/05/2020).

Assim, não houve extensão do entendimento firmado no RE 574.706 no sentido de aplicar a todos os tributos a ideia de mero ingresso de caixa, não integrado ao conceito de faturamento ou receita, tendo a própria Corte Suprema ressaltado ser indevida tal extensão indiscriminada.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão. 2. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito. 3. ACorte Suprema, no julgamento 574.706/PR, não estendeu para todos os tributos a ideia de mero ingresso de caixa, não assimilado ao conceito de faturamento ou receita. Ademais, no julgamento do RE 212.209/RS, o STF foi enfático ao reconhecer a possibilidade de incidência de tributo sobre tributo, bem como de utilização da técnica tributária conhecida como "cálculo por dentro". O mesmo entendimento foi seguido no RE no 582.461/SP, julgado pela sistemática da repercussão geral. Assim sendo, não há como se admitir a suposta inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 12.973/14, suscitada pela embargante, de forma a permitir a aplicação do decidido quanto ao ICMS à hipótese dos autos. 4. A questão, portanto, foi decidida em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. 5. Ausentes os vícios a justificar o prequestionamento. 6. Embargos de declaração rejeitados.

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5027521-13.2018.4.03.6100 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATOR Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR:, TRF3 - 3a Turma, Intimação via sistema DATA: 26/11/2020 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)- grifei.

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS EM SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. LEGALIDADE. RE No 574.706. EXTENSÃO DOS EFEITOS. INVIABILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em pese a longa e substanciosa argumentação da impetrante, forçoso reconhecer que embora o c. Supremo Tribunal Federal tenha fixado a tese de que o ICMS não incide nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, em repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE no 574.706/PR, não há como estender seus efeitos para o caso apresentado nos autos.

2. Observo que a colenda Corte, também, em repercussão geral reconhecida, declarou que a “base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação de circulação de mercadorias, inclui o próprio montante do ICMS incidente”, daí porque entendo que, até o presente momento, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade no chamado cálculo “por dentro.

3. Como é bem de ver, a aplicação do entendimento do “tributo por dentro” afigura-se legítima, eis que o ordenamento jurídico pátrio comporta em regra a incidência de tributo sobre o valor a ser pago a título de outros tributos ou do mesmo tributo, salvo à exceções previstas expressamente na Magna Carta.

4. Assim, em razão do exposto, entendo que deve ser mantida a inclusão do PIS e da COFINS sobre suas próprias bases de cálculo (cálculo por dentro), aplicando-se o entendimento em vigor sobre a matéria específica do C. Supremo Tribunal Federal, do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E.Turma.

5. Apelação improvida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002576-30.2021.4.03.6108, Relator Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data do Julgamento 04/12/2023, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 15/01/2024) - grifei.

Registre-se que no julgamento do RE no 1.187.264, a corrente majoritária do Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 1048 de repercussão geral, firmou a tese: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB", acenando que tributos podem fazer parte da base de cálculo de contribuições previdenciárias (RE 1.187.264/SP, Relator Min. Marco Aurélio, julgado em 23/02/2021).

Por todo o exposto, quanto aos artigos 145, §1o,150, I e IV da Constituição Federal, 44 do CTN, Leis no 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03, não há que se falar em ofensa ou omissão aos referidos preceitos legais, uma vez que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

Por derradeiro, não configurado o indébito fiscal, não há que se falar em compensação/restituição, portanto, inexiste omissão aos artigos 165, 166,167, 170, 170-A e 168, Inciso I, do CTN, 66 da Lei no 8.383/91 e 74 da Lei no 9.430/96.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela impetrante em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão recorrido apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O fato de ter sido reconhecida a Repercussão Geral (RE no 1233096 (Tema 1067)) não impede a análise do recurso por esta Corte, visto que inexistiu decisão do STF determinando a suspensão, nos termos em que dispõe o §5o do art. 1.035 e inciso II do art. 1.037 do CPC.

5. O acórdão foi claro ao tratar da inexigibilidade do crédito tributário relativo ao PIS e à COFINS incidentes sobre si mesmos. Não procede a alegação quanto ao conceito de receita e faturamento, tampouco a invocação do art. 195, inciso I, da Constituição Federal, uma vez que restou consignado que o entendimento firmado no RE 574.706/PR não pode ser estendido às demais exações incidentes sobre a receita bruta, por se tratarem de tributos distintos.

6. A sistemática do “cálculo por dentro” foi confirmada pelo STF no julgamento do RE no 582.461/SP e pelo STJ no julgamento do REsp no 1.144.469/PR, que reconheceu a possibilidade de incidência de tributo sobre tributo, em especial das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre as próprias contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.

7. Não existe julgamento posterior tanto do STF, quanto do STJ, afastando a sistemática do “cálculo por dentro” do PIS e da COFINS.

8. A decisão foi explícita quanto à matéria ora discutida, de modo que, por não se tratar de situação idêntica, descabe a aplicação analógica do entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 574.706/PR, uma vez que a Suprema Corte não estendeu tal entendimento a todos os tributos, devendo-se considerar legítima a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

9. Quanto aos artigos 145, §1o e 150, I e IV da Constituição Federal, 44 do CTN, Leis no 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03, não há que se falar em ofensa ou omissão aos referidos preceitos legais, uma vez que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

10. Não configurado o indébito fiscal, não há que se falar em compensação/restituição, portanto, inexiste omissão aos artigos 165, 166,167, 170, 170-A e 168, Inciso I, do CTN, 66 da Lei no 8.383/91 e 74 da Lei no 9.430/96.

11. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos declaratórios devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

" Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

CF, artigos 195, inciso I, 145, §1o, e 150, I e IV;

CTN, arts. 165, 166,167, 170, 170-A e 168, Inciso I;

CPC, art. 1.022, 1.035, §5o e 1.037, II.

Leis no 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03;

Lei no 8.383/91, art. 66;

Lei no 9.430/96., art. 74.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 582.461/SP.

STJ, REsp no 1.144.469/PR.

TRF3, ApCiv 5027521-13.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, 26/11/2020.

TRF3, ApCiv no 5002576-30.2021.4.03.6108/SP, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 04/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão